Tribunal: TCU
Processo: 014.918/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 621836, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 621836, função null, que teve como objeto URBANIZACAO INTEGRADA DE FAVELAS UE 23 CAPILE E SARAMANDAIA (no da TCE no sistema: 424/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1135/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 416/2026-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 3/2/2026-Ordinária, inserido na Ata no 2/2026-2a Câmara, relativamente ao seu item 9, onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração em face do Acórdão 4942/2025-TCU-Segunda Câmara ;", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração em face do Acórdão 6388/2025-TCU-Segunda Câmara ;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.918/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras - Cehab (03.206.056/0001-95); Governo do Estado de Pernambuco (10.571.982/0001-25); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anibal Carnaúba da Costa Accioly Junior (17188/OAB-PE), Poliana Maria Carmo Alves (33039/OAB-PE) e outros, representando Companhia Estadual de Habitação e Obras - Cehab; Luiz Andre Paulino da Silva (30401/OAB-PE), representando Marcos Baptista Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.